Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E LEGITIMIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. In casu, não se verificou qualquer ilegalidade ou erro praticado na planilha litigiosa, a qual foi elabora pelo contador do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos, encontrando-se em sintonia com os comandos preconizados no título executivo judicial e com a orientação do juízo de origem.
2. Por consectário, há de ser mantida a decisão agravada que ratificou os cálculos da Contadoria Judicial, os quais apenas não refletem a forma de cálculo/metodologia reputada como escorreita pela parte agravante, o que, no entanto, é insuficiente para albergar as insurgências levantadas em seu recurso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.